Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002913-23.2021
AGRAVANTES: ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES.
AGRAVADO: GERALDO ROBERTO PESCE.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A REVELIA DOS HERDEIROS, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DESTES – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, §§ 2o E 3o DO CPC – NÃO COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ARGUIÇÃO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – ILEGITIMIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O não cumprimento da exigência prevista no caput e §2o, do art. 1018 do CPC, nos autos do processo físico de origem, desde que suscitado e provado pelo agravado, importa na inadmissibilidade do agravo.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.
O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
A capacidade processual do espólio, prevista no art. 75, VII, do CPC, encerra-se com o término do inventário e a formalização da partilha dos bens.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES, neste ato representado pela Inventariante Maria José Neves Meneghete em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002331-37.1998.8.11.0003, reconheceu a revelia dos herdeiros e determinou o prosseguimento do feito em face destes.
Informa a parte agravante, que:
- a decisão agravada ignorou o fato por si noticiado, qual seja, a impossibilidade dos herdeiros em figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que, por mais que o inventário dos agravantes tenha sido finalizado, com a expedição do formal de partilha, os bens ainda não foram registrados em favor dos herdeiros, uma vez que por ora, estes não possuem condição financeira de arcar com as custas de tal transmissão, não ocorrendo de fato a partilha da herança;
- os bens objeto de partilha do inventário, ainda se encontram em nome dos Espólios, ora agravantes;
- a Juíza singular se equivocou ao determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo a revelia dos herdeiros que não fazem parte da relação processual, e nem poderiam, posto que a partilha ainda não foi de fato efetivada;
- a responsabilidade é totalmente dos espólios, demonstrando o equívoco cometido na r. decisão agravada.
Desse modo, requerem a concessão da Tutela Recursal para determinar a imediata concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o prosseguimento do feito somente em face dos Espólios, até o registro da partilha dos bens inventariados.
O efeito suspensivo foi indeferido no id. 78640491.
Contrarrazões no id. 81917468. Preliminares de Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por ofensa ao artigo 1.018, do CPC, Intempestividade do Recurso e Ilegitimidade Ativa Recursal e de Falta de Representação.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
As Preliminares arguidas pelo agravado merecem acolhida, senão, vejamos.
I- OFENSA AO ARTIGO 1.018, §§ 2o E 3o DO CPC.
Na presente demanda, em se tratando de recurso de agravo, apresentado na forma instrumental, recai sobre o agravante o ônus de seguir, estritamente, o disposto no artigo 1.018 e parágrafos do CPC, que fixa o prazo de 3 (três) dias, após a interposição do recurso, a obrigação do recorrente apresentar cópia integral da peça recursal ao Juízo de primeiro grau, assim como o comprovante da sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso.
Aliás, a redação do artigo 1.018 do CPC (art. 526 do CPC/73), é absolutamente clara ao estabelecer que:
“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Requisito de Admissibilidade. A comunicação ao juízo a quo constitui requisito de admissibilidade do agravo, desde que o agravado suscite a questão e comprove a inexistência da comunicação...” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 910).
Como ônus, o não cumprimento da recomendação, constante no artigo 1.018 do CPC, dentro do prazo de três dias, resulta na inadmissibilidade do agravo e não pode este ser conhecido pelo Tribunal, uma vez suscitada e provada tal alegação nos autos.
Com efeito, a parte agravada requereu de forma expressa o não conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Destaco, também, por necessário, que, embora este recurso tramite de forma eletrônica pelo PJE, os autos originários são físicos, o que excluiria a necessidade da observância do previsto no art. 1.018 e parágrafos do novel código processual.
Tem-se, ainda, que o Juízo singular não foi informado sobre a interposição do agravo de instrumento, conforme se verifica o extrato do andamento do feito, cujos autos principais se encontram com carga ao advogado dos agravantes desde 17/02/2021, confira-se o andamento do dia 26.05.21:
INTIMAÇÃO DO DR. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR, OAB/MT 8.872, PARA NO PRAZO DE 24 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM CARGA DESDE 17.02.2021, SOB AS PENAS DO ART. 234, § 2o DO NCPC.
Dessa maneira, o Juízo a quo não pôde utilizar da prerrogativa da retratação, tampouco o agravado pôde tomar conhecimento deste recurso, de modo que, dada a arguição do descumprimento do art. 1.018 do CPC, pelo agravado, e o fato dos autos originários do processo serem físicos, resta criada, para o Julgador de segundo grau, hipótese obstativa para o conhecimento do recurso.
Nesse sentido, trago à baila o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Consoante entendimento pacificado desta Corte, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado e exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura violação aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil. 2. Após a edição da Lei no. 10.352/2001, as providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC passaram a ser obrigatórias, e não mais mera faculdade do agravante. Dessa forma, deve o recorrente, no prazo de 3 (três) dias, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. A não observância dessas exigências autoriza o não conhecimento do agravo. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no Ag 1.058.257/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. em 18.08.2009, DJE 31.08.2009) (grifo nosso)
“PROCESSO CIVIL – ART. 526 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVIAM TER INSTRUÍDO O RECURSO – IRREGULARIDADE ALEGADA E COMPROVADA PELA PARTE INTERESSADA – I - O parágrafo único do art. 526 do CPC impõe a inadmissibilidade do agravo de instrumento nos casos em que o agravante não junta aos autos cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. II - in casu, consoante consta expressamente do acórdão recorrido, o ora recorrente, ainda então como agravado, alegou e provou o descumprimento das formalidades previstas no referido dispositivo. III - Tendo o agravo de instrumento sido interposto já sob a égide da Lei no 10.352/01, que alterou a sistemática de admissibilidade do agravo de instrumento, resta configurada a violação ao aludido preceito infraconstitucional (art. 526, parágrafo único, do CPC). IV - Recurso Especial provido.” (STJ – Resp 714.779/SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 19.12.2005, p. 246) (grifo nosso)
No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL - NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526, CPC – AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROVIDO. Deve prevalecer a decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento quando não resta cumprido a determinação do art. 526 do CPC.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAR no 28.748/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 06.04.2011) (grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO-CONHECIMENTO – A determinação legal contida no art. 526 do CPC reveste-se de norma cogente por permitir ao julgador singular exercer a faculdade do ‘juízo de retratação’ com imediata comunicação ao relator que considerará o recurso prejudicado.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, RAI no 14.078/2003, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. em 17.06.2003) (grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 525, I E 526 CPC – FATO ACUSADO PELO JUIZ – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – O descumprimento do disposto nos artigos 525, I, e 526, do CPC, uma vez comprovado nos autos, inclusive pela informação do juiz de primeiro grau, implica na inadmissibilidade do recurso, independente de argüição do agravado. (TJ-MT, 2a Câmara Cível, RAI no 6.255/2003, Rel. Dr. Elinaldo Veloso Gomes, j. em 03.06.2003) (grifo nosso)
II- INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Pelo que se colhe dos autos, o agravante requer a reforma de decisão anterior à questionada nos autos (que apenas a ratificou), proferida em 09.10.20, publicada no DJE no 10845, com previsão de disponibilização em 23.10.2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações os advogados dos recorrentes, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872/0.
No entanto, no lugar de interpor Agravo, preferiram pedir reconsideração através da petição protocolada em 06.11.2020, da qual adveio a decisão que ora se agrava, em 27.01.2021, eis o seu teor:
Vistos etc.
Mantenho a decisão na referência 6, pelos seus próprios.
Certifique a sra Gestora o decurso de prazo para a regularização processual dos herdeiros do de cujus. Caso positivo, determino o prosseguimento da lide à revelia dos mesmos.
Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida na ref. 6.
Intime. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 27 de janeiro de 2021.
Assim, ao invés de o agravante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, resolveu novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, sendo inequívoca, portanto, a intempestividade do presente recurso interposto somente em 24.02.2021 com intuito de reformar a decisão publicada em 23.10.2020.
Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012).
A respeito desse mesmo entendimento, compartilha outros tribunais:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. - Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).
III- DA ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL E DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO.
Mais uma vez, com razão a parte agravada, pois se no transcurso da Ação, já ocorreu a partilha dos bens objeto da lide, o espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo - uma vez que não mais existem-, mas sim os herdeiros\sucessores.
O fato dos bens ainda não estarem registrados em favor dos herdeiros, em nada desnatura a ilegitimidade, eis que se trata de uma mera formalidade (registral\cartorário) e não questão de direito.
No mais, apenas a título de argumentação, mesmo que o inventário ainda estivesse em curso, perdurando a figura do espólio, ainda assim a lide estaria sendo endereçada à parte equivocada, pois o espólio, se trata de uma universalidade de direitos e obrigações e, se o herdeiro fez uma promessa de compra e venda de (i)móveis que ainda não lhe tinham sido individualizados por meio da partilha, não será o espólio quem vai responder por um negócio jurídico que não contratou e sim o herdeiro.
Desse modo, como o Agravo está em nome dos espólios os quais não existem mais, eis que o processo de inventário já foi sentenciado e extinto, transitado em julgado e arquivado, não existindo mais a figura, tal fato implica na ilegitimidade da parte ativa do recurso.
Com essas considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator